Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740318-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDERSON REIS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 243797379 do processo de referência), que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Wanderson Reis da Silva, processo n. 0718456-39.2020.8.07.0016, julgou parcialmente extinto o feito sem resolução do mérito quanto às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relacionadas na decisão. Na decisão agravada, destacou o juízo de origem serem as CDAs fundamentadas em lei revogada e artigo inexistente, não sendo possível emenda, haja vista tratar-se de títulos nulos. Em razões recursais (Id 76442374), o agravante sustenta que a substituição das CDAs é legalmente permitida, conforme o art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80 e o art. 203 do CTN, desde que realizada antes da sentença e preservado o contraditório. Alega que a jurisprudência do TJDFT, alinhada à Súmula 392 do STJ, admite a substituição das CDAs mesmo quando o vício atinge a fundamentação legal, desde que não haja modificação do sujeito passivo e a correção ocorra antes da sentença. Aponta precedente específico da 7a Turma Cível do TJDFT (Apelação Cível no 0004897-26.2015.8.07.0018), que reconheceu a possibilidade de substituição da CDA mesmo após sentença extintiva, reforçando a tese de que a extinção prematura do processo deve ser evitada. Argumenta que o precedente do STJ (REsp 1.045.472/BA), invocado na decisão agravada, trata de vício no lançamento e não se aplica ao caso, que envolve vício formal ou material sanável. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o trânsito em julgado da decisão extintiva e permitir a continuidade da cobrança dos créditos extintos; c) Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto às CDAs substituídas, em conformidade com os artigos 2o, § 8o, da LEF, 203 do CTN, Súmula 392 do STJ e jurisprudência deste TJDFT. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Em análise do processo de referência, verifico ter o Departamento de Trânsito do Distrito Federal ajuizado execução fiscal em desfavor do agravado com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) contidas nas certidões de ns. 004931020201 e 004931220201 (Id 62383232 do processo de referência). Citado o executado/agravado (Id 118775086 do processo de referência), após o decurso do prazo para pagamento espontâneo, apresentou o agravante pedido de penhora junto aos sistemas conveniados (Id 157411578), tendo o juízo de origem proferido decisão chamando o feito à ordem para que o agravante substituísse parte dos títulos exequendos, porquanto fundamentados em decreto revogado (Id 184575658 do processo de referência). Confira-se a decisão: Chamo o feito à ordem. Verifica-se que o título foi fundamentado em artigo inexistente (art.124, §1o, do Decreto n.19788/98) - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/35301/exec_dec_19788_1998.html. Intime-se o exequente para a substituição do título, não sendo possível emenda, haja vista tratar-se título nulo, hipótese em que o art. 203 do Código Tributário Nacional estabelece: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do feito. O exequente/agravante, então, reapresentou os títulos, contudo, amparou-os, novamente, no “Art. 124a, § 1o; art. 6o, P. Único, Dec. n.o 19788/98” já revogado (Id 186920103). Ato seguinte, foi proferida a decisão agravada, que julgou parcialmente extinto o processo em relação às CDAs ns. 28546320164, 28546720166, 28546520165, 28546120160 e 28546120163, porquanto fundamentadas em legislação revogada. Pois bem. O art. 203 do CTN preceitua que a omissão ou erro nos requisitos da certidão da dívida ativa “são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. De seu turno, a Súmula 392 do STJ, reiterada por ocasião do julgamento do REsp 1045472/BA (Tema 166), dispõe que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. O juízo de origem não ignorou tais disposições. Ao contrário, permitiu ao agravante corrigir os erros contidos nas certidões de dívida ativa por ele apresentadas e fundamentadas em legislação revogada, afirmando na decisão de emenda que “a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula” (Id 184575658 do processo de referência). No entanto, mesmo instado a corrigir as certidões apresentadas, o agravante optou por permanecer no erro, substituindo as certidões por outras com o mesmo equívoco: fundamentadas em legislação revogada. Assim, a despeito do que afirma o recorrente em razões recursais, e tendo em conta o entendimento consagrado pela Corte Superior, entendo inexistir no caso concreto qualquer equívoco na decisão proferida, porquanto, oportunizado ao agravante a substituição da certidão de dívida ativa, preferiu ele insistir no erro, trazendo novamente títulos que, por estarem fundamentados em legislação revogada, não têm aptidão para embasar a pretensão executória. Ora, nos termos do art. 924, III do CPC, a execução deve ser extinta quando “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida” e, no caso dos autos, é incontroverso ter sido o Decreto n. 19788/98 inteiramente revogado pelo Decreto n. 27.784/2007 (art. 3o). Não só. A insistência do exequente em amparar a execução em títulos fundamentados em legislação revogada, permite concluir não ter as CDAs atendido ao disposto no art. 202, III, c/c 203, ambos do CTN, que estabelecem ser o erro relativo “a disposição da lei em que seja fundado” “causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dele decorrente”. Veja-se: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (grifos nossos) Sobre o tema, colaciono julgado desta e. Corte de Justiça que entende pela impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal quando os títulos forem amparados em legislação revogada e artigo inexistente, mormente quando o erro foi apontado pelo juízo, assinalado prazo para o suprimento da deficiência e não sanado devidamente. Confira-se: Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Citação. Consumação. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Amparo em legislação revogada e artigo inexistente. Nulidade da CDA. Suprimento do vício. Substituição da CDA. Determinação. Prazo. Concessão. Cumprimento do determinado. Inexistência. Prosseguimento do executivo. Impossibilidade. Pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Ausência. Extinção do processo executivo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). Ausência de pressuposto de procedibilidade. Título executivo inválido. Imperativo legal. Prévia intimação pessoal da parte exequente (CPC, Art. 485, § 1o). Desnecessidade. Apelação desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença terminativa que, resolvendo a ação de execução fiscal aviada pela parte exequente, objetivando a satisfação do crédito materializado em Certidão de Dívida Ativa, extinguira o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ineficácia do título executório por estar aparelhado em legislação revogada e artigo de lei inexistente. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção da ação executiva de natureza fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo decorrente da inércia do ente exequente em suprir a determinação judicial vertida à substituição de certidão de dívida ativa que aparelhara a pretensão executiva, porquanto nula por estar lastreada em lei revogada e artigo de lei inexistente. III. Razões de decidir 3. Aviada a execução fiscal, a certidão de dívida ativa que aparelhara o executivo deve preencher os requisitos indispensáveis previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, sendo caso de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente a ausência de quaisquer dos pressupostos formais, mormente quando apontados pelo Juízo e não sanados até o proferimento de decisão extintiva, inclusive quando o pressuposto não satisfeito pelo exequente traduz-se justamente na falta de substituição da certidão de dívida ativa que aparelhara o pedido, conquanto desguarnecida de higidez (CTN, art. 203). 4. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que revestem o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e aparelhada, que, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabiliza a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada. 5. Detectada a inconsistência material do título que aparelhara o executivo fiscal e assinalado prazo para que fosse substituído em conformidade com a legislação de regência, não subsistindo sequer inconformismo do exequente com a invalidade do aparato apresentado, conduzindo à certeza de que a pretensão estava carente de pressuposto indispensável de procedibilidade traduzido na inexistência de título apto a aparelhar o executivo, a ausência de acudimento à determinação conduz à extinção da postulação executiva por ausência de requisito de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não demandando essa resolução prévia intimação pessoal da parte, mas simplesmente sua cientificação através de seu patrono pelas vias ordinárias de intimação. 6. Assinaladas as deficiências que permeiam o processo e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a incúria da parte exequente em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1995269, 0723038-82.2020.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) – grifos nossos Ante o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora